Tribunal: TJDFT
Processo: 0727173-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727173-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: M. B. JACOBI ASSESSORIA EMPRESARIAL - EPP D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar, querendo, sobre a provável perda do objeto do presente recurso, em razão da superveniência de prolação de sentença nos autos, bem como sobre a possível ilegitimidade ativa no que tange à condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019 16:40:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator